Tribunal: STF
Processo: ARE 1439965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 52, p. 1): 



    “AÇÃO RESCISÒRIA – DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA NO ART. 23 DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/15 – APOSTILAMENTO DO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO EXERCIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS RESCISÓRIOS – PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE, “IN CASU”. 



    - A ação rescisória proposta com fundamento em manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do NCPC) exige que a decisão rescindenda, na aplicação do direito objetivo, tenha interpretado o enunciado normativo de modo a lhe atribuir sentido situado absolutamente fora do campo das possibilidades semânticas do texto da lei. 



    - Consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça, “não enseja rescindibilidade o acórdão firmado em norma posteriormente declarada inconstitucional por Tribunal local, por falta de previsão legal.” (STJ, AgRg no AREsp 766.077/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) 



    (v.v.p) 



    AÇÃO RESCISÓRIA - ESTADO DE MINAS GERAIS - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - ACÓRDÃO EMBASADO NO ARTIGO 23, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 - APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA - DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1.0000.17.003425-0/004 - RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. - O Órgão Especial deste Eg. Tribunal no Incidente de nº 1.0000.17.003425-0/004, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, que assegurava ao servidor apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escola que tivesse passado para inatividade em cargo efetivo, cuja jornada de trabalho fosse igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, o direito à opção remuneratória. - Constitui violação manifesta à norma jurídica, a ensejar o acolhimento do pedido rescisório, o Acórdão que concede a opção remuneratória com base em artigo declarado posteriormente inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, cuja declaração opera efeitos ex tunc e erga omnes.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 64, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, caput, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 78, p. 9): 



    “(...) a INCONSTITUCIONALIDADE dos parágrafos mencionados previstos na L. 21.710/2015 É LATENTE, em especial o teor do §4º ao trazer a possibilidade de recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão. 



    Além disso, merece destaque a nítida violação os princípios da contributividade e equilíbrio do regime próprio de previdência ao se admitir a opção remuneratória por aposentados e pensionistas. Isto porque não houve contribuição para que se assegure a extensão de tais benefícios. Além da violação a o artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal e aos artigos 36, §2º, 68, i, e 173, da Constituição Estadual. 



    Assim, é clara a inobservância do caráter contributivo e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores públicos, uma vez que a norma possibilita a opção pelo recebimento do dobro da remuneração no cargo efetivo sem a devida contraprestação do servidor inativo apostilado ali mencionado.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 82). 



    Em 6.6.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, à luz do tema 1152 da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (eDOC 124). 



    Recebidos os autos na origem, a 1ª Vice-Presidência do TJ/MG, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 181). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 1.303.874, DJe 22.6.2021, tema 1152 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.” 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 1152, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJ/MG. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente